Tribunal: TJES
Processo: 0008386-07.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008386-07.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008386-07.2022.8.08.0048

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
S

129, §
13
,
E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.

RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
APENAMENTO PROPORCIONAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
VALOR PROPORCIONAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Hipótese em que as declarações da vítima são corroboradas pelo laudo pericial produzido poucas horas depois do registro da ocorrência, demonstrando que estava com escoriações pelo corpo, bem como pelo depoimento dos policiais militares que promoveram a abordagem, que relataram em juízo terem visto marcas de agressões no corpo da vítima, além de mencionarem o relato desta de que havia sido ameaçada.

3. A fundamentação empregada para exasperação da pena-base revelou-se escorreita, mediante delimitação das especificidades do caso concreto para, com base no princípio da individualização da pena, empregar uma pena condizente com a conduta praticada.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

6. A indenização mínima fixada pelo juízo sentenciante foi devidamente justificada com base na natureza do crime. Não há, ademais, provas de que o valor arbitrado comprometa a subsistência do réu.

7
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008386-07.2022.8.08.0048

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE VIEIRA ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra (id. 6044859, pp. 271/284), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material, no contexto da Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 309/317, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a extinção da indenização por danos morais.

Emerge da denúncia que, no dia 25/9/2022, na Avenida Belo Horizonte, nº 139, segundo andar, Bairro Nova Carapina I, em Serra, o réu, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Ieda Santos Pereira, sua então companheira, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que a vítima e o réu mantêm um relacionamento afetivo há dois anos. O réu é usuário contumaz de álcool e substâncias entorpecentes, apresentando postura agressiva contra a companheira durante todo o convívio, com episódios de violência física e psicológica.

Segundo restou apurado, Carlos iniciou uma discussão com a companheira em razão de esta ter ido à varanda da residência trajando um pijama.

De acordo com a peça acusatória, ele trancou a porta do imóvel e passou a agredir a vítima, durante toda a madrugada, com chutes, socos, puxões de cabelo, além de apertar fortemente seu pescoço. Devido às agressões, a ofendida chegou a ficar desacordada por cerca de dez minutos, razão pela qual o réu a levou ao chuveiro no intuito de reanimá-la.

Em seguida, não satisfeito, ameaçou-a dizendo que “se ficasse preso, quando saísse, a mataria”.

Por fim, na manhã do dia seguinte, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal contra mulher e ameaça, ambas no contexto da violência doméstica e familiar.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, criado pela Lei 14.188/2021, é uma forma especial de lesão corporal em que a vítima, necessariamente, é pessoa do sexo feminino (ou que assim se identifica) e o autor pratica o delito motivado pelo gênero (misoginia) isto é, em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou por desprezo ou discriminação à condição de mulher.

Por sua vez, no crime previsto no artigo 147, do Código Penal, o bem jurídico tutelado
"é a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, isto é, a liberdade psíquica do indivíduo, que será abalada pelo temor infundido pela ameaça"
1
. A ameaça deve ser de um mal injusto e grave. Por injusto, entende-se aquele irrazoável, injustificável, desmedido. É grave a ameaça que causa fundado temor.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 13/16), no Laudo de Lesões Corporais (p. 43), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que os fatos aconteceram na forma descrita na denúncia.
Que tinham quase dois anos de relacionamento. Que o réu sempre foi agressivo. Que depois de seis meses de relacionamento começou a violência corporal. Que o réu bebia de vez em quando e fazia uso de drogas várias vezes. Que ele usava crack e cocaína. Que no dia dos fatos o réu tinha usado cocaína.
Que ficou com lesões no pescoço e nas costas. Que o réu apertou o pescoço da depoente.
Que o réu também utilizou uma faca de serrinha que causou uma lesão. Que ele empurrou a faca contra o pescoço da depoente.
Que a depoente chegou a desmaiar. Que a depoente ficou sem respiração.
Que ela foi ao chuveiro para recuperar a consciência.
Que o réu falou que mataria a depoente. Que a depoente teve medo dessas palavras porque o réu estava transtornado.
(...)

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

O réu, por sua vez, em interrogatório, negou a prática delitiva e negou que estivesse sob efeito de álcool e drogas.

Nada obstante, as declarações da vítima são corroboradas pelo laudo pericial produzido poucas horas depois do registro da ocorrência, demonstrando que estava com escoriações pelo corpo, bem como pelo depoimento dos policiais militares que promoveram a abordagem, que relataram em juízo terem visto marcas de agressões no corpo da vítima, além de mencionarem o relato desta de que havia sido ameaçada.

A prova produzida em juízo, portanto, é coerente com os elementos obtidos na fase policial, convergindo, assim, no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

De acordo com o teor do édito condenatório, a culpabilidade do réu foi avaliada negativamente em razão de, durante a prática do delito, estar embriagado. Além disso, as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis,
“eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada”
. Quanto às consequências do delito, ponderou o juízo
a quo
que a vítima sofreu desgaste emocional, gerando-lhe abalo.

Com efeito, a fundamentação empregada revelou-se escorreita, mediante delimitação das especificidades do caso concreto para, com base no princípio da individualização da pena, empregar uma pena-base condizente com a conduta praticada.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que está desempregado e sua atual companheira está grávida.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
2
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

A indenização mínima fixada pelo juízo sentenciante foi devidamente justificada com base na natureza do crime. Não há, ademais, provas de que o valor arbitrado comprometa a subsistência do réu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte Especial: crimes contra a pessoa. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 1250.

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.